Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-24.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009582-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RONALDO SERGIO LAURINDO - CPF: 458.579.621-53 (AGRAVANTE), PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI - CPF: 812.183.468-68 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR
"INAUDITA ALTERA PARS"
– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO SERGIO LAURINDO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1008525-42.2023.8.11.0041, Código 137504, movida por
PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI
, deferiu a tutela possessória pretendida, determinando reintegração de posse na área de 23,9899 hectares, denominada Itacarambi, situada nesta Capital e delimitada conforme o memorial descritivo.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que a posse do agravado não é mansa e nem pacífica, pois o mesmo discute a posse com outras pessoas nos autos 1042862-62.2020, 1055967-09.2020 e 1008525-42.2023.

Sustenta que deve ser reconhecida a conexão do feito originário com as ações citadas acima, uma vez que a posse que supostamente embasa a pretensão da agravada é a mesma debatida nos demais.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo deferido (ID 167494676).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 169742153), pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial do agravado, reintegrando-o na posse do imóvel com área total de 23,9899 hectares, matrículas n. 81.728 e 81.729 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, atualmente denominada ITACARAMBI, (anteriormente denominada de
"VÁRZEA GRANDE"
), localizada em Cuiabá/MT.

Segundo a parte recorrente, foi equivocado o deferimento da reintegração de posse em favor dos recorridos, pois a posse do agravado não é mansa e nem pacífica, uma vez que há discussão da posse com outras pessoas nos autos 1042862-62.2020, 1055967-09.2020 e 1008525-42.2023.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

Ao deferir a liminar em primeiro grau, o Juízo
a quo
destacou que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, especialmente por conta dos documentos trazidos pelo recorrido.

Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“No caso em questão, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade foi satisfatoriamente, para análise do pedido liminar, demonstrado pela parte autora, pelas razões que se passa a discorrer.

As matrículas carreadas ao id. 1111892231, p. 2/3 demonstram que parte autora adquiriu o imóvel por justo título, em 30/12/2003, ou seja, há quase 20 (vinte) anos. O imóvel está regularizado perante os órgãos competentes, conforme o recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural-CAR, juntado ao id. 111893594 e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, juntado ao id. 111893622. Além disso, a área está georreferenciada e delimitada, conforme vemos ao id. 111893617. Ao id. 111893620 a parte autora também comprova fazer o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

Além disso, a posse da parte autora é demonstrada, ainda, por meio do recibo de prestação de serviço lavrado em 08/09/2015, pelo Sr. Marcelo de Resende Maciel onde afirma ter sido pago para realizar acero na área com auxílio de um trator de esteira (id. 111893626, p.2). O Sr. Rafael Bueno da Silva foi contratado para fazer uma cerca de arame farpado no imóvel, em 04/09/2020 (id. 111893626, p. 3).

Superada a demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho possessório sofrido, e neste aspecto, verifico que restou suficientemente demonstrado a sua existência, ao menos em sede de cognição sumária, por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.46908, lavrado em 17/02/2023, onde afirma que cerca de 50 (cinquenta) pessoas, lideradas pelo Sr. Ronaldo adentraram ilicitamente ao imóvel, inclusive, com auxílio de uma retroescavadeira. A permanência ilícita dos réus no imóvel foi registrada pela fotografia juntada ao id. 111893630, p. 16.

Desta forma, resta devidamente demonstrado que houve a perda da posse pela parte autora, em outras palavras, o imóvel saiu parcialmente do âmbito de disponibilidade desta por atos claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade do autor realizar os exercícios tutelados pela posse em data próxima ao ajuizamento da ação.

Por fim, necessário mencionar que a concessão do pleito liminar nestes autos não é capaz de interferir nas ações possessórias (i) PJe n. 1042862-62.2020 e (ii) PJe n. 1055967-09.2020, onde o autor litiga contra a empresa Jotta Participações E Empreendimentos Ltda-Epp, na medida em que não sendo parte nestes autos, a presente decisão não se aplica contra ela.”

Outrossim, o parecer da lavra do membro do
parquet,
na origem, assim destaca,
in verbis
:

“De início, cumpre ressaltar que a situação existente no local dos fatos permite reconhecer a existência de conflito coletivo pela posse e a configuração de interesse social, a justificarem a atuação ministerial no feito.

Além disso, vê-se que o requerente juntou aos autos os seguintes documentos: Certificado de Cadastro de imóvel Rural – CCIR (Pequena propriedade produtiva); Cadastro Ambiental Rural (CAR); Mapas de Imagens Georreferenciadas; Recibo de Declaração de ITR; Recibo de realização de aceiro e construção de cerca; boletim de ocorrência, declarações de vizinhos e prestadores de serviços acerca da situação no local, registros fotográficos, reportagens (a respeito das invasões na região do Contorno Leste da Capital), vídeos, entre outros.

Tais documentos são suficientes para indicar, dentro dos limites de cognição desta fase processual, que a área vinha sendo vigiada e devidamente mantida pela parte autora, configurando-se a posse efetiva do imóvel, além dos demais requisitos previstos no art. 561 do CPC, tais sejam, o esbulho e a sua data aproximada.

É importante ressaltar, do mesmo modo, que o MPMT vem acompanhando com preocupação o avanço de ocupações ao longo do trajeto recentemente aberto da Avenida Contorno Leste, o que tem gerado um forte processo especulativo e de invasão de áreas na região, sem necessariamente ter correlação com pautas sociais e com total desprezo à integridade dos recursos ambientais existentes na região.

Assim, demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da proteção possessória, o Ministério Público recomenda o deferimento da medida liminar pleiteada.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido do recorrido e posterior indeferimento do pedido de reforma da parte recorrente.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

No que tange a alegada existência de conexão com os processos PJe n. 1042862-62.2020 e PJe n. 1055967-09.2020, tenho que não merece retoque a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
in verbis
:

“Por fim, necessário mencionar que a concessão do pleito liminar nestes autos não é capaz de interferir nas ações possessórias (i) PJe n. 1042862-62.2020 e (ii) PJe n. 1055967-09.2020, onde o autor litiga contra a empresa Jotta Participações E Empreendimentos Ltda-Epp, na medida em que não sendo parte nestes autos, a presente decisão não se aplica contra ela.”

Ora, a pretensão perseguida nos autos principais pela parte agravada, se dirige especificamente em relação à parte agravante, de modo que não possui qualquer relação com as demais partes e/ou direitos perseguidos nos processos supra, não havendo se falar na existência de conexão.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pela parte agravante sobre a área da matrícula aportada ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024